Tribunal: TRF3
Processo: 5052377-42.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 10a Turma.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
263/1327)

5052377-42.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5052377-42.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIS HUMBERTO MARCAL

ADVOGADO do(a) APELADO: EDNEI MARCOS ROCHA DE MORAIS - SP149014-N

ADVOGADO do(a) APELADO: HELEN AGDA ROCHA DE MORAIS GUIRAL - SP243929-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL E URBANA. TRATORISTA. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO À EMPRESA ATIVA. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE TEMPO ESPECIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial desde a DER (17/04/2019), mediante o reconhecimento de diversos períodos laborados sob condições especiais entre 1982 e 2019, com fundamento na exposição a ruído e outros agentes nocivos. A autarquia suscita preliminares de nulidade da perícia, ausência de interesse de agir quanto a período vinculado a empresa ativa, remessa necessária e prescrição, além de impugnar o enquadramento especial de determinados vínculos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir quanto ao reconhecimento de tempo especial relativo a empresa ativa sem prévio requerimento administrativo devidamente instruído; (ii) estabelecer se os demais períodos laborados como tratorista e em atividades com exposição a ruído podem ser reconhecidos como especiais à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis.III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a remessa necessária quando o proveito econômico é inferior a 1.000 salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3o, I, do CPC e do Tema 1.081/STJ.

Reconhece-se a ausência de interesse de agir quanto aos períodos vinculados à empresa ativa (Usina Alta Mogiana S/A), pois não houve prévio requerimento administrativo instruído com documentação mínima, nem comprovação de tentativa de obtenção dos PPPs e laudos técnicos, inexistindo pretensão resistida, conforme o RE 631.240/MG (Tema 350/STF) e o Tema 1.124/STJ.

Determina-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e §3o, do CPC, em relação aos períodos não submetidos previamente à análise administrativa.

Admite-se o reconhecimento da especialidade da atividade de tratorista até 28/04/1995 por enquadramento por categoria profissional, por equiparação à atividade de motorista prevista nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, conforme jurisprudência dominante.

Exige-se, para períodos posteriores à Lei no 9.032/95, a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos por meio de formulário embasado em laudo técnico, sendo o PPP documento idôneo quando regularmente preenchido, cabendo ao INSS demonstrar eventual irregularidade.

Reconhece-se que a prova pericial judicial, inclusive por similaridade, é meio adequado para comprovação da especialidade quando inviável a obtenção de documentos técnicos, nos termos do REsp 1.397.415/RS e do REsp 1.370.229/RS.

Afirma-se que, quanto ao agente ruído, a especialidade deve observar os limites legais vigentes à época da prestação do serviço (80 dB até 05/03/1997; 90 dB entre 06/03/1997 e 18/11/2003; 85 dB a partir de 19/11/2003), aplicando-se o Tema 1083/STJ para definição do critério do NEN ou, na sua ausência, do pico de ruído, desde que comprovada a habitualidade e permanência.

Estabelece-se que a indicação de EPI eficaz não descaracteriza a especialidade no caso de exposição a ruído acima dos limites legais, conforme o Tema 555/STF, e que eventual dúvida quanto à eficácia do equipamento deve favorecer o segurado, nos termos do Tema 1.090/STJ.

Mantém-se o reconhecimento da especialidade quanto aos períodos devidamente comprovados em relação a empregadores inativos, por inexistir possibilidade de obtenção de documentos administrativos e estar caracterizada a instrução probatória suficiente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prévio requerimento administrativo devidamente instruído quanto ao reconhecimento de tempo especial impede o reconhecimento do interesse de agir e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito.

A atividade de tratorista exercida até 28/04/1995 admite enquadramento especial por equiparação à categoria profissional de motorista prevista nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

A exposição a ruído acima dos limites legais caracteriza tempo especial, sendo irrelevante a declaração de EPI eficaz no PPP, conforme o Tema 555/STF.

Ausente o Nível de Exposição Normalizado (NEN), admite-se a utilização do pico de ruído, desde que comprovada a habitualidade e permanência da exposição, nos termos do Tema 1083/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; CPC/2015, art. 485, VI e §3o, e art. 496, §3o, I; Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79; Decreto no 3.048/1999; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.528/1997; EC no 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, Tema 1.081; STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 1.083; STJ, Tema 1.090; STJ, REsp 1.397.415/RS; STJ, REsp 1.370.229/RS.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5052377-42.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDNEI MARCOS ROCHA DE MORAIS - SP149014-N

ADVOGADO do(a) APELADO: HELEN AGDA ROCHA DE MORAIS GUIRAL - SP243929-N

APELADO: LUIS HUMBERTO MARCAL

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (ID 257826327) contra sentença proferida em 04/04/2022 (ID 257826322) nos autos da ação previdenciária ajuizada por LUIS HUMBERTO MARÇAL, em 08/11/2019 (ID 257826223).

Na petição inicial, a parte autora postulou a concessão de aposentadoria especial ou, sucessivamente, a conversão de tempo especial em comum para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, alegando ter laborado exposto a agentes nocivos (ruído, calor, vibração e agentes químicos/biológicos) em diversos vínculos entre 1982 e 2019. Requereu, ainda, a realização de perícia técnica judicial e a possibilidade de reafirmação da DER.

Sobreveio sentença que julgou integralmente procedentes os pedidos, reconhecendo como especiais os períodos de 02/01/1982 a 31/07/1986; 01/02/1987 a 02/02/1987; 01/09/1988 a 31/12/1989; 01/03/1995 a 28/04/1995; 29/04/1995 a 31/03/2001; 30/04/2001 a 30/11/2002; 01/04/2003 a 31/10/2003; 07/11/2003 a 01/04/2004 e 12/04/2004 a 17/04/2019 (DER), condenando o INSS a conceder aposentadoria especial desde a DER (17/04/2019), quando apurado o total de 30 anos, 6 meses e 28 dias de tempo especial.

Determinou o pagamento das parcelas vencidas com juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do STF e da Lei no 11.960/2009, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.

Irresignado, o INSS apelou. Preliminarmente, alegou a nulidade da perícia judicial pela ausência de apresentação dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) e estudos ambientais (LTCAT/PPRA) por parte do segurado; prescrição quinquenal; bem como necessidade de remessa oficial por se tratar de sentença ilíquida.

No mérito, sustentou, em síntese: impossibilidade de enquadramento especial do labor rural prestado a empregador pessoa física; inadequação do enquadramento da atividade de servente em condomínio; inexistência de prova técnica idônea para o cargo de motorista antes de 1995; nulidade do laudo pericial por ausência de vistoria in loco e por utilização de metodologia inadequada (sem NEN); erro material quanto ao reconhecimento do período laborado na empresa WM Tannous Ltda., cuja perícia afastou a nocividade; necessidade de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da juntada do laudo; aplicação da taxa SELIC após a EC no 113/2021.

Eventualmente, requer: a observância da prescrição quinquenal; que seja a parte intimada a firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional 103/2019; a fixação dos índices de correção monetária conforme Tema 905/STJ, até 08/12/2021; a fixação dos juros moratórios nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, alterado pela lei 11.960/09, até 08/12/2021; a incidência da taxa SELIC a partir 09/12/2021, em substituição às taxas de juros e correção monetária, nos termos determinados pelo art. 3.o da Emenda Constitucional 113/2021; a redução do percentual de honorários advocatícios para o patamar mínimo (cf. artigo 85, § 3o, inciso I do NCPC), com a limitação da verba honorária ao comando do Súmula 111-STJ; e a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias.

Prequestiona a matéria.

Com contrarrazões da parte autora (ID 257826331), subiram os autos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Não conheço do recurso do INSS acerca da prescrição quinquenal; e da submissão dos honorários à Súmula 111 do STJ; tendo em vista que a r. sentença fora proferida nos exatos termos da irresignação.

No mais, tempestivo o recurso de apelação do INSS e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas, considerando-se a matéria objeto de devolução.

Rejeito a matéria preliminar arguida pelo INSS de remessa necessária. Isso porque, observo ser inaplicável a disposição sobre o reexame necessário ao caso em tela, vez que o disposto no § 3o do artigo 496 do CPC/15 a dispensa no caso em questão, por se tratar de direito controvertido inferior ao limite previsto no citado dispositivo legal,conforme se verifica abaixo:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. (g.n.)

Neste sentido, o C. STJ, no julgamento que envolveu os recursos especiais REsp 1.882.236, REsp 1.893.709 e REsp 1.894.666, todos oriundos do TRF da 4a Região, fixou a seguinte tese:

“A demanda previdenciária, cujo valor de condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos com base nos parâmetros fixados na sentença, deve ser dispensada da remessa necessária quando for possível estimar que não excederá o limite previsto no artigo 496, §3o, inciso I, do CPC.” (Tema 1.081).

Para que uma condenação previdenciária atinja o valor de 1.000 (mil) salários mínimos, necessário seria que a RMI fosse fixada no valor teto dos benefícios previdenciários, bem como abrangesse um período aproximado de 10 (dez) anos entre a DIB e a prolação da sentença.

No caso concreto, tendo em conta que o valor da condenação fica aquém do limite referido artigo 496, §3o, inc. I, do CPC/15, ainda que considerados os critérios de juros e correção monetária, a sentença proferida nos autos não está sujeita a reexame necessário.

Quanto à preliminar de nulidade pericial por ausência de PPPs junto ao processo administrativo, no caso sob exame, consoante sustenta o INSS, pela ausência de apresentação dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) e estudos ambientais (LTCAT/PPRA) por parte do segurado, e sequer demonstração de que tentou providenciá-los junto à empresa ativa, qual seja Usina Alta Mogiana S/A, CNPJ 53.009.825/0001-33, de fato há nulidade da perícia, nos termos do § 3o do art. 485 do Código de Processo Civil, inexistindo interesse de agir nos termos da lei processual, sendo imperiosa a extinção do feito sem resolução de mérito.

Da análise do procedimento administrativo correspondente (Id 257826239), verifica-se que não há notícia de qualquer juntada dos documentos acerca da especialidade do labor que sustentam o pleito de aposentadoria desses autos, nem qualquer menção aos referidos, ou qualquer demonstração de que o segurado diligenciou junto à empresa ativa nesse sentido, de modo que não se desincumbiu de seu ônus e não houve indeferimento pelo INSS, pois tal prestação sequer foi postulada à época, inexistindo, portanto, pretensão resistida capaz de caracterizar conflito de interesses.

Cumpre destacar que, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631240/MG, sob o rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a exigência de prévio requerimento administrativo, antes do ajuizamento de ação visando à obtenção de benefício previdenciário, não viola o princípio do livre acesso ao Judiciário, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, uma vez que, inexistente pedido administrativo anterior, não se configura lesão ou ameaça a direito.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, como regra, a obrigatoriedade da formalização do prévio requerimento administrativo, devidamente instruído, com postura ativa do interessado no cumprimento das exigências normativas, bem como o aguardo de prazo razoável para sua análise e decisão, antes da propositura da ação previdenciária destinada à concessão inicial do benefício ou à sua conversão, sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir.

O STJ, por sua vez, no Acórdão Publicado junto ao Tema 1124, ratificou tal entendimento, estabelecendo que:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação. (grifei)

Dessa forma, não houve prévio requerimento administrativo visando a especialidade do labor nos intervalos de 01/04/2003 a 31/10/2003 e 12/04/2004 até a DER, de modo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito em relação a eles, restando prejudicado o mérito do apelo do INSS nesse sentido.

Todavia, em relação aos empregadores inativos, que são todos os outros, consoante consulta realizada junto à Receita Federal, e em atenção à impossibilidade de obtenção dos referidos documentos, rejeito a preliminar de nulidade da perícia, porque é matéria que se confunde com o mérito que passo a apreciar.

Isto posto, consigno que a controvérsia nos autos diz respeito ao reconhecimento da especialidade dos intervalos de 02/01/1982 a 31/07/1986; 01/02/1987 a 02/02/1987; 01/09/1988 a 31/12/1989; 01/03/1995 a 28/04/1995; 29/04/1995 a 31/03/2001; 30/04/2001 a 30/11/2002; e 07/11/2003 a 01/04/2004, assim tidos em sentença, bem como ao preenchimento dos requisitos para o benefício pleiteado.

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60. Por sua vez, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213, de 24/07/1991, deve ser concedida ao segurado que, ao ter cumprido o período de carência, trabalhou sujeito a condições que prejudiquem a sua saúde ou integridade física, por um período de 15, 20 ou 25 anos, a depender da atividade exercida.

Já a concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

Em se tratando de segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98, têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

A Medida Provisória n.o 676/2015, publicada em 18/6/2015 e convertida na Lei n.o 13.183/2015, alterou a Lei n.o 8.213/91 e nela fez inserir o art. 29-C, que assim dispõe:

Art. 29-C. O segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de requerimento da aposentadoria, for:

I - igual ou superior a noventa e cinco pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco anos; ou

II - igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de trinta anos.

§ 1o Para os fins do disposto no caput, serão somadas as frações em meses completos de tempo de contribuição e idade.

§ 2o As somas de idade e de tempo de contribuição previstas no caput serão majoradas em um ponto em:

I - 31 de dezembro de 2018;

II - 31 de dezembro de 2020;

III - 31 de dezembro de 2022;

IV - 31 de dezembro de 2024; e

V - 31 de dezembro de 2026.

§ 3o (...)

§ 4o Ao segurado que alcançar o requisito necessário ao exercício da opção de que trata o caput e deixar de requerer aposentadoria será assegurado o direito à opção com a aplicação da pontuação exigida na data do cumprimento do requisito nos termos deste artigo.

§ 5o (VETADO).”

Instituiu-se, assim, a denominada “regra 85/95”, possibilitando ao segurado que satisfaça determinada condição o afastamento do fator previdenciário criado pela Lei n.o 9.876/99 – em vigor desde 29/11/1999 – do cálculo do salário-de-benefício da aposentadoria por tempo de contribuição.

Referida condição consiste no atingimento, após efetuada a somatória da idade do segurado e de seu tempo de contribuição, da pontuação prevista no dispositivo legal em questão, diversa em se tratando de trabalhador do sexo masculino ou feminino e a depender do ano de sua apuração.

No tocante ao reconhecimento da especialidade do período, destaque-se que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS, que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV).

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

Nesse cenário, é possível o reconhecimento, como especial, da atividade de tratorista exercida até a edição da Lei n.o 9.032/95, por enquadramento, por analogia, na categoria profissional dos motoristas, enquadrada como especial pelo código 2.4.4 do Anexo III do Decreto no 53.831/64 e pelo código 2.4.2 do Anexo II do Decreto no 83.080/79:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA "CITRA PETITA". ATIVIDADE ESPECIAL. RECONHECIMENTO PARCIAL. 1 - Não obstante o d. juízo "a quo" tenha julgado parcialmente procedente o pedido para reconhecer os períodos de 02/02/1988 a 21/05/1988, 16/06/1988 a 26/07/1988, 09/03/1989 a 19/06/1991, 20/06/1991 a 27/04/1995 como especiais, deixou de apreciar os pedido de reconhecimento do tempo especial no período posterior a 28/04/1995. Portanto, forçoso concluir que a r. sentença incorreu em julgamento citra petita, nos termos dos artigos 141 e 489, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, motivo pelo qual declaro de ofício sua nulidade. 2 - Ainda que caracterizada a nulidade da sentença, em razão da ocorrência de julgamento citra petita, entendo não ser o caso de se determinar a remessa dos autos à Vara de origem, para a prolação de nova decisão, e, sim, de se passar ao exame das questões suscitadas. 3 - Encontrando-se a presente causa em condições de imediato julgamento, uma vez que constam dos autos elementos de prova suficientes à formação do convencimento do magistrado, incide à hipótese dos autos a regra veiculada pelo artigo 515, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei no 10.352/2001, motivo pelo qual passo a analisar o mérito da demanda. 4 - A parte autora alega na inicial ter exercido atividades especiais nos períodos de 02/02/1988 21/05/1988, 16/06/1988 26/07/1988, 09/03/1989 19/06/1991, 20/06/1991 a 31/05/1997, 01/06/1997 a 29/12/1999, 01/02/2000 a 30/04/2001, 01/05/2001 a 30/04/2003 e a partir de 01/05/2003, tendo preenchido os requisitos para o deferimento do benefício de aposentadoria por tempo de serviço ou aposentadoria especial, a contar da data do requerimento administrativo (10/10/2016). 5 - A controvérsia nos presentes autos refere-se ao reconhecimento do exercício de atividade especial nos períodos acima, bem como o cumprimento dos requisitos para concessão do benefício vindicado.6 - Da análise dos documentos juntados aos autos e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos seguintes períodos: 1) 02/02/1988 21/05/1988, 16/06/1988 26/07/1988, 09/03/1989 19/06/1991, vez que exercia as atividades de corte e colheita de cana;2) 20/06/1991 a 28/04/1995, vez que trabalhava como tratorista, de modo habitual e permanente, enquadrada como especial pelo código 2.4.4 do Anexo III do Decreto no 53.831/64 e pelo código 2.4.2 do Anexo II do Decreto no 83.080/79; 3) 01/05/2003 a 27/06/2016 (data de emissão do PPP ID 276566691), vez que exposto de forma habitual e permanente a ruído de 87,1 dB(A), sujeitando aos agentes descritos no código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3048/99. 7 - Os períodos de 01/02/2000 a 30/04/2001, 01/05/2001 a 30/04/2003 devem ser tidos como comuns, uma vez que exposto a ruído inferior ao limite legal previsto à época. 8 - Os períodos de 29/04/1995 a 31/05/1997 e de 01/06/1997 a 29/12/1999 devem ser tidos como períodos comuns, uma vez que, apesar de constar do PPP que o autor laborou como "tratorista" e "motorista", a partir de 29/04/1995 não basta o mero enquadramento da atividade profissional para configuração de atividade especial. E, ante a ausência de documentos comprovando a exposição habitual e permanente a agente agressivo, não restou demonstrado que o autor exercia atividade especial no referido período. 9 - Somando-se os períodos especiais ora reconhecidos, acrescidos dos demais períodos constantes no CNIS, até a data do requerimento administrativo (10/10/2016), perfazem-se os requisitos para concessão do beneficio de aposentadoria por tempo de serviço (CF/88, art. 201, § 7o, inc. I, com redação dada pela EC 20/98). 10 - O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/99, com a incidência do fator previdenciário, uma vez que a pontuação totalizada (80.40 pontos) é inferior a 95 pontos (Lei 8.213/91, art. 29-C, inc. I, incluído pela Lei 13.183/2015). 11 - Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. 12- A verba honorária de sucumbência incide no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão. 13- Cabe esclarecer, por fim, que a ausência de prévia fonte de custeio para a concessão do benefício, tendo em vista que nos documentos técnicos apresentados não constam códigos de recolhimento pertinentes à exposição a agente nocivo no respectivo campo GFIP, não é motivo para o indeferimento do benefício, pois o trabalhador não pode ser penalizado pelo incorreto recolhimento de tributos por parte de seu empregador. Além disso, a autarquia previdenciária tem meios próprios de receber seus créditos. 14 - Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por Lei. 15 - Nulidade da sentença conhecida de ofício diante do julgamento "citra petita". Pedido parcialmente procedente para considerar como tempo de serviço especial os períodos de 02/02/1988 21/05/1988, 16/06/1988 26/07/1988, 09/03/1989 19/06/1991, 20/06/1991 a 28/04/1995 01/05/2003 a 27/06/2016 e determinar a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço a contar da data do requerimento administrativo (10/10/2016). Apelação do autor e recurso adesivo do INSS prejudicados. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000882-70.2019.4.03.6116 - Desembargador Federal TORU YAMAMOTO - 8a Turma - DJ 04/10/2023).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMPO ESPECIAL. TRATORISTA . ENQUADRAMENTO POR EQUIPARAÇÃO A ATIVIDADE PREVISTA NOS DECRETOS No 53.831/64 E 83.080/79. ROL EXEMPLIFICATIVO. - Remansosa jurisprudência permite o enquadramento da atividade de tratorista como especial por aplicação analógica às atividades exercidas como motorista de caminhão. Decreto n° 53.831/64, anexo I, item 2.4.4 e Decreto n° 83.080/79, anexo I, itens 2.4.2 e 2.5.3. - Rol de atividades/agentes considerados prejudiciais à saúde é meramente exemplificativo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. - Aplicável a autorização legal de julgamento monocrático, prevista no artigo 557, §1o-A, do Código de Processo Civil, diante de jurisprudência dominante do STJ. - Agravo ao qual se nega provimento.(APELREEX 00172121520054039999, DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/10/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Em resumo, desde 29/04/95, com o advento da Lei no 9.032/95, o mero enquadramento por categoria profissional deixou de ser possível, de sorte que a comprovação da efetiva exposição ao agente prejudicial à saúde, de forma permanente, e não ocasional, deveria se dar por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030, emitidos pelo empregador ou seu preposto, que se tornou obrigatória.

Posteriormente, a Medida Provisória no 1.523/96, convertida na Lei no 9.528/97, estabeleceu que a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos se realizaria por meio de formulário e laudo técnico sobre as condições ambientais, elaborado por profissional apto. A Lei no 9.528/97 criou o denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, ao acrescentar o §4o ao mesmo art. 58, que previu que "a empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento".

Importante ressaltar que o PPP, instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Impende frisar que eventuais falhas ou equívocos em seu preenchimento não o tornam, de plano, absolutamente imprestável como prova ou sejam suficientes para descaracterizar o reconhecimento da atividade especial. Isso porque não seria razoável prejudicar o segurado por eventual irregularidade de tal formulário, já que não é o responsável por sua elaboração, senão que a própria empresa empregadora, sem contar que a responsabilidade pela fiscalização cabe ao INSS, conforme § 3o do art. 58 da Lei no 8.213/91.

Se do PPP/formulário/laudo consta a identificação do subscritor, pelo seu nome completo e NIT, e cujas informações foram atestadas por profissional devidamente habilitado, tais elementos são suficientes para presumir a legitimidade do emissor do documento, bem como das conclusões por ele atestadas, cuja prova contrária recai sobre o réu. Mera irregularidade formal não prejudica a comprovação das condições especiais da atividade. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5007878-83.2020.4.03.6105. Relator(a): Desembargador Federal OTAVIO HENRIQUE MARTINS PORT. Órgão Julgador: 10a Turma. Data do Julgamento: 09/11/2022. Intimação via sistema DATA: 16/11/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5006527-88.2019.4.03.6112. Relator(a): Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN. Órgão Julgador: 9a Turma. Data do Julgamento: 20/07/2022. DJEN DATA: 26/07/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5001062-27.2017.4.03.6126. Relator(a): Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR. Órgão Julgador: 10a Turma. Data do Julgamento: 30/04/2020. Data da Publicação/Fonte: e - DJF3 Judicial 1 DATA 05/05/2020; Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1785112 / SP 0036459-35.2012.4.03.9999. Relator(a): DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI. Órgão Julgador: OITAVA TURMA. Data do Julgamento; 06/05/2019. Data da Publicação/Fonte: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/05/2019).

Em caso de vícios importantes no PPP, ou impossibilidade de sua obtenção, não há que se falar em nulidade/desconsideração da prova pericial produzida em juízo e com participação de ambas as partes, ou competência da Justiça do Trabalho para tanto, visto que cabe ao Magistrado, no uso do seu poder instrutório, deferir ou não, determinada prova, de acordo com a necessidade e para a formação do seu convencimento, não tendo o mesmo que estar atrelado à determinada prova específica, mostrando-se válida à formação da convicção do magistrado a quo.

Até mesmo porque, a prova pericial é meio adequado e necessário para atestar a sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde para seu enquadramento legal em atividade especial. Diante do caráter social da previdência, o trabalhador segurado não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção da prova técnica.

A Segunda Turma do STJ, inclusive, já se manifestou reconhecendo nos autos do Recurso Especial 1.397.415/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, a possibilidade de o trabalhador se utilizar até mesmo de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços. Diante do caráter social da previdência, o trabalhador segurado não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção da prova técnica.

O entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA TÉCNICA. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE PROVIDO.

(...)

2. A tese central do recurso especial gira em torno do cabimento da produção de prova técnica por similaridade, nos termos do art. 429 do CPC e do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/1991.

3. A prova pericial é o meio adequado e necessário para atestar a sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde para seu enquadramento legal em atividade especial. Diante do caráter social da previdência, o trabalhador segurado não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção da prova técnica.

4. Quanto ao tema, a Segunda Turma já teve a oportunidade de se manifestar, reconhecendo nos autos do Recurso Especial 1.397.415/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, a possibilidade de o trabalhador se utilizar de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços.

5. É exatamente na busca da verdade real/material que deve ser admitida a prova técnica por similaridade. A aferição indireta das circunstâncias de labor, quando impossível a realização de perícia no próprio ambiente de trabalho do segurado é medida que se impõe.

6. A perícia indireta ou por similaridade é um critério jurídico de aferição que se vale do argumento da primazia da realidade, em que o julgador faz uma opção entre os aspectos formais e fáticos da relação jurídica sub judice, para os fins da jurisdição.

7. O processo no Estado contemporâneo tem de ser estruturado não apenas consoante as necessidades do direito material, mas também dando ao juiz e à parte a oportunidade de se ajustarem às particularidades do caso concreto.

8. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido.

(REsp no 1.370.229-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, v.u., j. 25/02/14, DJe 11/03/14)

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO. PERÍCIA INDIRETA EM EMPRESA SIMILAR. LOCAL DE TRABALHO ORIGINÁRIO INEXISTENTE. POSSIBILIDADE.

1. “Mostra-se legítima a produção de perícia indireta, em empresa similar, ante a impossibilidade de obter os dados necessários à comprovação de atividade especial, visto que, diante do caráter eminentemente social atribuído à Previdência, onde sua finalidade primeira é amparar o segurado, o trabalhador não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção, no local de trabalho, de prova, mesmo que seja de perícia técnica”. (REsp 1.397.415/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.11.2013). 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp no 1.422.399-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, v.u., j. 18/03/14, DJe 27/03/14)

Da mesma forma, tem se decidido no âmbito desta Corte (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000326-42.2017.4.03.6115. Relator(a): Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 04/10/2022. DJEN DATA: 07/10/2022; AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5031363-26.2022.4.03.0000. Relator(a): Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN. Órgão Julgador: 9a Turma. Data do Julgamento: 15/06/2023. DJEN DATA: 20/06/2023).

E também não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais, a extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou, ao menos, igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

Para mais, a habitualidade e permanência para fins de reconhecimento de atividade especial não pressupõem que a exposição ao agente nocivo seja contínua e ininterrupta durante toda a jornada de trabalho. (REsp 1.578.404/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, DJe 25.09.2019).

No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), há que se observar o que restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.090, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 2082072/RS e outros), no qual se firmou a seguinte tese (ainda não transitada em julgado):

Tese Firmada

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

É preciso destacar, nessa seara, o julgamento do ARE 664335, no qual o E. STF assentou a tese segundo a qual "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial". Sendo assim, para que o EPI seja considerado eficaz é necessário que ele seja capaz de neutralizar a nocividade.

Ressalto que, para períodos anteriores a de 3 de dezembro de 1998, quando entrou em vigor a Lei 9.732, sequer havia no âmbito do direito previdenciário o uso eficaz do EPI como fator de descaracterização da atividade especial. A exigência de informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância só passou a existir com o advento da Medida Provisória 1.729, convertida na Lei no 9.732 /98, alterando a redação do § 2o do art. 58 da Lei no 8.213 /1991, conclusão extraída, inclusive, do §6o do art. 238 da IN no 45 do INSS (TNU – PEDILEF n.o 0501309-27.2015.4.05.8300/PE).

Relativamente aos períodos posteriores, há de se verificar, in casu, conforme definido no Tema 1.090 do STJ “se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor” (grifei).

Desse modo, ainda que haja anotação da utilização de equipamento de proteção individual – EPI no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, admite-se a contagem especial dos períodos requeridos, diante da particularidade do caso, se restou dúvida sobre a sua real eficácia, impondo-se decisão favorável ao autor.

Quanto aos agentes, em se tratando de exposição a “ruído”, o EPI sempre será considerado insuficiente, nos termos da tese firmada junto ao Tema 555 do STF:

I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. (grifei)

Por sua vez, no caso de exposição a agentes químicos, a aferição da especialidade da atividade laborativa exige que se considere, além da habitualidade e permanência da exposição, a natureza e classificação do agente nocivo envolvido. Para tanto, adota-se como parâmetro técnico a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH, elaborada pela Fundacentro com base nas diretrizes da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer – IARC, que classifica os agentes cancerígenos em quatro grupos:

Grupo 1 – Cancerígeno para humanos (evidência suficiente);

Grupo 2A – Provavelmente cancerígeno (evidência limitada em humanos e suficiente em animais);

Grupo 2B – Possivelmente cancerígeno (evidência limitada ou menos robusta);

Grupo 3 – Inclassificável quanto à carcinogenicidade.

A classificação de um agente no Grupo 1 da LINACH representa conclusão científica robusta quanto à sua efetiva carcinogenicidade em humanos, o que justifica, para fins previdenciários, o reconhecimento da presunção de nocividade da exposição habitual, mesmo que haja indicação de EPI eficaz, dada a elevada toxicidade, o potencial cumulativo e a natureza persistente da exposição.

Até 30/06/2020, antes da entrada em vigor do Decreto no 10.410/2020, a regulamentação previdenciária (art. 68 do Decreto no 3.048/1999, na redação anterior) não previa regra normativa expressa sobre a eficácia do EPI como fator de neutralização da nocividade, o que permitia, na prática administrativa e judicial, reconhecer a especialidade da atividade sempre que houvesse exposição habitual a agentes listados nos Grupos 1, 2A ou 2B da LINACH, independentemente da proteção registrada.

O marco temporal de 01/07/2020, por sua vez, corresponde à entrada em vigor do Decreto no 10.410/2020, que alterou substancialmente o artigo 68 do Regulamento da Previdência Social, introduzindo o § 4o, com a seguinte redação:

“Art. 68, § 4o. Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição.”

Nesse contexto, os agentes classificados nos Grupos 2A e 2B da LINACH passaram a depender de verificação técnica concreta quanto à eficácia da proteção individual, não sendo mais presumida sua nocividade a partir de 01/07/2020. Em contraposição, os agentes do Grupo 1 mantêm a presunção de nocividade, mesmo após o novo decreto, justamente por se tratar de substâncias cuja periculosidade à saúde humana já se encontra cientificamente comprovada e reconhecida em nível normativo nacional (LINACH).

Dessa forma, firmam-se os seguintes critérios objetivos para análise da especialidade de atividades com exposição a agentes químicos cancerígenos:

Até 30/06/2020, considera-se presumida a nocividade da exposição a agentes listados nos Grupos 1, 2A e 2B da LINACH, ainda que haja menção à eficácia do EPI, dispensando-se, nesses casos, prova da ineficácia da proteção;

A partir de 01/07/2020, somente os agentes do Grupo 1 da LINACH permanecem sujeitos à presunção de nocividade, sendo suficiente, para o reconhecimento do tempo especial, a comprovação da exposição habitual e permanente;

Para os agentes constantes dos Grupos 2A e 2B, a partir da mesma data, é necessária a análise do PPP e dos documentos técnicos, no sentido de verificar quais EPIs foram fornecidos, e se há correlação direta entre a proteção registrada e o agente descrito. Ausente essa correspondência técnica, afasta-se a presunção de eficácia da proteção, e é possível o reconhecimento da especialidade;

Por fim, agentes que não constem de nenhum dos grupos da LINACH, ou que sejam considerados inclassificáveis (grupo 3), não ensejam o reconhecimento da atividade especial a partir de 03/12/1998 (data da publicação da medida provisória 1.729 que, convertida na Lei no 9.732/98, passou a exigir a informação sobre o equipamento no laudo técnico de condições ambientais do trabalho), caso conste do PPP a indicação de EPI eficaz, salvo prova técnica específica da ineficácia da proteção.

Cumpre destacar que, em relação aos agentes biológicos, o uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, visto que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (AC no 2000.03.99.031362-0/SP; 1a Turma; Rel. Des. Fed. André Nekatschalow; v.u; J. 19.08.2002; DJU 18.11; TRF3, AC 0000727-58.2013.4.03.6183, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020; TRF3, AC 0046087-43.2015.4.03.9999, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020; e TRF3, AC 5002920-62.2017.4.03.6104, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA PRADO SOARES, 7a Turma, E-DJF3R 03.04.2020) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: REsp 584.859/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 458).

Para mais, no caso do agente eletricidade, especificamente, não há comprovação de que qualquer equipamento que seja utilizado (capacetes, luvas e roupas especiais) possa evitar completamente os danos à saúde humana que um acidente com eletricidade de alta tensão possa causar. Em se tratando de agente perigoso, o uso de EPI não impede o enquadramento, tendo em vista a impossibilidade de total neutralização, conforme precedentes desta 8a Turma (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000571-81.2021.4.03.6125. Relator(a): Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 23/07/2024. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 26/07/2024; AC 5010539-06.2018.4.03.6105, Rel. Des. Federal David Diniz, e-DJF3 Judicial 1 de 05/05/2020; AC 0002493-49.2015.4.03.6128, Des. Federal Luiz Stefanini, e-DJF3 Judicial 1 de 23/04/2018).

Nessa seara, cumpre frisar, ainda, que a periculosidade decorrente da exposição habitual e permanente a agentes inflamáveis não é passível de neutralização por nenhum equipamento de proteção, sobretudo em razão do risco de explosão. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5002685-47.2020.4.03.6183. Relator(a): Desembargadora Federal SYLVIA MARLENE DE CASTRO FIGUEIREDO. Órgão Julgador: 10a Turma. Data do Julgamento: 15/06/2022. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 20/06/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5172451-62.2021.4.03.9999. Relator(a): Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN. Órgão Julgador: 9a Turma. Data do Julgamento: 03/02/2022. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 09/02/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5001025-17.2019.4.03.6130. Relator(a): Desembargador Federal TORU YAMAMOTO. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 03/06/2025. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 05/06/2025).

São essas, portanto, nos termos da tese firmada pelo Tema 1090/STJ, também situações excepcionais em que, no mínimo, a dúvida deve favorecer o segurado.

Ainda, quando o PPP registra a existência de EPI eficaz, mas não consta o número do Certificado de Aprovação (CA) correspondente, a ausência do CA impede a presunção de eficácia do equipamento, pois não permite a verificação de sua adequação e regularidade para neutralizar o agente nocivo.

Nesse cenário, não se aplica o Tema 1090 do STJ, que atribui ao segurado o ônus de comprovar a ineficácia do EPI, pois a própria documentação do empregador (PPP) falha em demonstrar a regularidade do equipamento. Persiste, portanto, a dúvida quanto à real proteção oferecida, que deve ser interpretada em favor do segurado.

Por fim, no que diz respeito aos demais agentes nocivos, é imprescindível a análise individualizada de cada caso concreto, de modo a verificar se há elementos suficientes para descaracterizar a eficácia do EPI declarado no PPP.

Para além, a habitualidade e permanência para fins de reconhecimento de atividade especial não pressupõem que a exposição ao agente nocivo seja contínua e ininterrupta durante toda a jornada de trabalho (REsp 1.578.404/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, DJe 25.09.2019). Reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

E também não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais, a extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou, ao menos, igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica. É esse também o teor da Súmula 68 da TNU:

O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Importante destacar, nessa seara, a tese firmada pela TNU no Tema 208:

1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração.

No tocante, especificamente, ao agente ruído, é necessário esclarecer que, para fins de reconhecimento da especialidade, não é exigido que o ruído esteja expresso em seu Nível de Exposição Normalizado (NEN).

Ainda, quanto à sua metodologia de auferimento, verifica-se que legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, incluído pela Lei no 9.528, de 1997 e com redação atual dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica.

Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Por tais razões, deve ser rejeitada a tese de que o labor não poderia ser reconhecido como especial em razão da metodologia incorreta na medição do ruído.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos nesta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP. EPI EFICAZ OU NEUTRALIZADOR. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO.

- Sobre o tempo de atividade especial, o artigo 57, da Lei 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei". Considerando a evolução da legislação de regência pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

- Presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas.

- Apresentando o segurado um PPP que indique sua exposição a um agente nocivo, e inexistindo prova de que o EPI eventualmente fornecido ao trabalhador era efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laborativo, a configurar uma dúvida razoável no particular, deve-se reconhecer o labor como especial.

- Constando da perícia que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente, ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

- A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações. Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

- Não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado, em função de a técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015. O segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular. Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no artigo 58, da Lei 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

- A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O art. 58, § 1o, da Lei 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

- Desprovido o apelo da parte autora interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, observada a suspensão prevista no artigo 98, parágrafo 3o, da mesma lei.

- Recursos desprovidos.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002810-76.2021.4.03.6119, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 10/03/2025, DJEN DATA: 20/03/2025)

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO.

I – Hipótese em que descabida a submissão da sentença ao reexame necessário.

II – Desnecessidade de que o PPP esteja acompanhado de procuração ou contrato social que comprove os poderes de representação da empresa por quem o assinou, visto inexistir qualquer exigência normativa nesse sentido, cabendo ao INSS demonstrar eventual vício na representação, ônus do qual não se desincumbiu. Precedente deste Tribunal.

III - Indicação da técnica utilizada para aferição de ruído no PPP suficientemente clara para indicar que a mensuração seguiu as normas vigentes à época do período analisado.

IV – Aferição de ruído por meio de dosimetria que não invalida as informações trazidas no PPP ou LTCAT, tampouco impede o reconhecimento da especialidade do período analisado, vez que reflete a exposição do segurado ao agente nocivo durante toda sua jornada de trabalho, sendo, inclusive, admitida e equiparada à indicação de nível de ruído em NEN pelo próprio Enunciado n. 13 do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), com relação dada pela Res. no 33/CRPS.

V – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002938-69.2021.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 26/10/2023, DJEN DATA: 06/11/2023)

Saliente-se, ainda, a Tese Firmada no julgamento do Tema 1083 do STJ:

O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço.

Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão publicado no REsp 1.886.795/RS:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA. CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN. ADOÇÃO.

1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3o, disciplina que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho.

2. A questão central, objeto deste recurso, versa acerca da possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição Normalizado (NEN).

3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1o do art. 58, estabelece que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT nos termos da legislação trabalhista.

4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a atividade seja computada como especial.

5. Para os períodos de tempo de serviço especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor por ocasião do desempenho das atividades.

6. Descabe aferir a especialidade do labor mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao agente nocivo durante a jornada de trabalho.

7. Se a atividade especial somente for reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT, caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo, conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de ruído.

8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

9. In casu, o acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo qual merece ser mantido.

10. Recurso da autarquia desprovido.

Com efeito, do entendimento firmado, verifica-se que, para os períodos anteriores ao Decreto n.o 4.882/2003, nas hipóteses de exposição do segurado a diferentes intensidades de ruído, deverá ser adotado o nível de ruído máximo (pico de ruído) para se aferir o efetivo exercício de atividade em condições nocivas. Para os períodos posteriores, aplicável o Tema 1083 do STJ, na íntegra. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5002157-57.2019.4.03.6115. Relator(a): Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 08/05/2024. DJEN DATA: 13/05/2024; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000033-36.2017.4.03.6127. Relator(a): Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 08/05/2024. DJEN DATA: 13/05/2024).

Para o agente ruído, em suma, até 05/03/1997, são considerados especiais os períodos em que o segurado esteve submetido a ruído acima de 80dB, vide Decreto no 53.831/64. Entre 06/03/1997 a 18/11/2003, com o advento do Decreto no 2.172/97, a especialidade deve ser reconhecida para exposições acima de 90dB. Já a partir de 19/11/2003, quando editado o Decreto no 4.882/03, o reconhecimento se dá para ruído superior a 85 dB.

Com essas premissas fixadas, atente-se que a exposição aos agentes químicos está prevista sob o código 1.2.11 do anexo ao Decreto 53.831/64 (Tóxicos orgânicos - operações executadas com derivados tóxicos de carbono – I – Hidrocarbonetos; II – Ácidos carboxíliocos; III – Álcoois; IV – Aldehydos; V – Cetona; VI e VII – Ésteres; VIII – Amidas; IX – Aminas; X – Nitrilas e isonitrilas; XI – Compostos organometálicos halogenados, metalóides e nitratos [ Trabalhos permanentes expostos a poeiras; gases, vapores, neblinas e fumos de derivados de carbono constantes da Relação Internacional das Substâncias Nocivas publicada no Regulamento Tipo de Segurança da OIT - tais como: cloreto de metila, tetracloreto de carbono, tricloroetileno, clorofórmio, bromureto de metila, nitrobenzeno, gasolina, álcoois, acetona, acetatos, pentano, metano, hexano, sulfureto de carbono, etc.]); sob o código 1.2.10 do anexo ao Decreto 83.080/79 (Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono); sob o código 1.0.19 do anexo ao Decreto 2.172/97 (Outras substâncias químicas) e sob o código 1.0.19 do anexo ao Decreto 3.048/99 (Outras substâncias químicas).

No tocante aos agentes químicos, para mais, importante salientar, que a apuração da nocividade é realizada mediante avaliação qualitativa e não quantitativa. (ApReeNec - 5840848-95.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 09/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/03/2020; - ApReeNec - 0001361-69.2010.4.03.6115, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, julgado em 19/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/03/2018; - ApCiv - 5004772-78.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 07/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/10/2019).

Neste sentido: “Cabe acentuar que os agentes biológicos – tais como bactérias, fungos e vírus – ou químicos – como, v.g., hidrocarbonetos derivados do contato com óleos, graxas minerais e produtos inflamáveis – estão listados entre aqueles de aferição pelo critério de avaliação qualitativa, cuja constatação de insalubridade decorre da inspeção realizada no local de trabalho e, portanto, é presumida pelo contato durante a produção do bem ou da prestação do serviço. É o que se lê do art. 151, § 1o, I, da Norma Regulamentar n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego (NR-15/MTE)”. (STJ, Decisão no Ag. Em REsp no 1.372.565 – SP (2018/0253379-6), Relator Ministro Gurgel Faria, - DJe: 01/10/2019).

Com essas bases estabelecidas, frise-se que é garantido ao segurado que exerce suas atividades em condições especiais o cômputo do período em gozo de auxílio-doença como tempo de serviço especial, nos termos da Tese firmada no Tema 998 do STJ:

O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial.

Isto posto, cumpre observar, que, por ocasião da conversão da Medida Provisória no 1.663/98 na Lei no 9.711/98, permaneceu em vigor o parágrafo 5o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, razão pela qual continua sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28 de maio de 1998, pelo menos até 13/12/2019, quando da vigência da EC 103/19.

Nessa linha, em breve resumo, tem-se o seguinte:

a) até 28/04/1995, é possível a qualificação da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova;

b) a partir de 29/04/1995, é defeso reconhecer o tempo especial em razão de ocupação profissional, sendo necessário comprovar a exposição efetiva a agente nocivo, habitual e permanentemente, por meio de formulário-padrão fornecido pela empresa;

c) a partir de 10/12/1997, a aferição da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais, elaborado por profissional apto ou por PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica, que constitui instrumento hábil para a avaliação das condições laborais.

Por fim, saliente-se que os extratos dos sistemas previdenciários como CNIS e SAT, nos quais consolidadas as informações previdenciárias dos segurados, tratam de documentos que consubstanciam dados que são acessíveis ao magistrado e servidores, sendo admissível a sua juntada até mesmo de ofício, para fins de corretamente permitir a aferição do pedido inicial em demandas previdenciárias.

Passa-se ao exame da situação concreta exposta na lide.

Para comprovação da especialidade do labor do quanto alegado, consta dos autos:

-Período de 02/01/1982 a 31/07/1986:

Laudo Pericial Judicial (ID 257826291, páginas 5-6), com similaridade devidamente justificada e produzido com participação de ambas as partes, confirmou a atividade de Tratorista (CBT 1105 sem cabine). Ainda, apurou ruído de 91,25 dB(A).

Assim, o intervalo deve ser tido como especial.

-Período de01/02/1987 a 02/02/1987:

O perito declarou que não houve tempo hábil para análise desta atividade laboral devido à curtíssima duração (1 dia).

As atividades de servente de construção civil e ajudante não permitem o enquadramento por categoria profissional como especiais, ausente previsão legal e prova técnica de exposição habitual e permanente a agentes nocivos. (5015474-49.2018.4.03.6183 - ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL. 8a Turma. Relator(a): Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS. Julgamento: 06/02/2026. DJEN Data: 11/02/2026).

Assim, o período não pode ser tido como especial.

-Período de 01/09/1988 a 31/12/1989:

A perícia judicial, formal e materialmente válida e produzida com participação de ambas as partes, de ID 257826291 confirmou a atividade de Tratorista (CBT 1105 sem cabine). Ainda, apurou ruído de 91,25 dB(A) e 88,67 dB(A).

Assim, o intervalo deve ser tido como especial.

- Períodos de 01/03/1995 a 28/04/1995; 29/04/1995 a 31/03/2001; e 30/04/2001 a 30/11/2002:

Laudo Pericial Judicial (de ID 257826291, páginas 8-9), denotou Ruído de 89,84 dB(A).

O perito concluiu que entre 06/03/1997 e 30/11/2002 o ruído estava abaixo do limite legal de 90 dB(A) vigente na época.

Assim, somente os intervalos de 01/03/1995 a 28/04/1995; 29/04/1995 a 05/03/1997 podem ser reconhecidos como especiais, devendo ser afastada a especialidade do labor no intervalo laborado entre 06/03/1997 e 30/11/2002.

- Período de 07/11/2003 a 01/04/2004:

Laudo Pericial Judicial (ID 257826291, página 10), em que o perito declarou expressamente ser comum.

Assim, o período não pode ser tido como especial.

Nesse cenário, a r. Sentença de piso foi cristalina e exata, devendo ser mantida a especialidade do labor nos intervalos de 02/01/1982 a 31/07/1986, 01/09/1988 a 31/12/1989, 01/03/1995 a 28/04/1995; e 29/04/1995 a 05/03/1997.

Todavia, a reforma da sentença é medida que se impõe para afastar a especialidade dos intervalos de 01/02/1987 a 02/02/1987; 06/03/1997 a 31/03/2001; 30/04/2001 a 30/11/2002 e 07/11/2003 a 01/04/2004.

No caso concreto, o autor, em 17/04/2019 não tem direito ao benefício de aposentadoria especial de que trata a Lei no 8.213, art. 57, pois não cumpriu o requisito tempo especial (somou 7 anos, 11 meses e 4 dias, quando o mínimo é 25 anos):

Seq.

Início

Término

Descrição

Contagem

Deficiência

Simples

Fator

Convertido

Carência

Anos

Meses

Dias

Anos

Meses

Dias

1

02/01/1982

31/07/1986

ARMANDO FUZARO E OUTROS

Especial 25

Sem

4

6

29

1,0

4

6

29

55

2

01/07/1987

31/08/1987

AUTÔNOMO

Comum

Sem

0

2

0

1,0

0

0

0

2

3

01/11/1987

31/08/1988

AUTÔNOMO

Comum

Sem

0

10

0

1,0

0

0

0

10

4

01/09/1988

31/12/1989

WALMIN DE AGUIAR CORREA

Especial 25

Sem

1

4

0

1,0

1

4

0

16

5

01/01/1990

31/03/1990

AUTÔNOMO

Comum

Sem

0

3

0

1,0

0

0

0

3

6

01/04/1990

31/07/1990

WALMIN DE AGUIAR CORREA

Comum

Sem

0

4

0

1,0

0

0

0

4

7

01/10/1991

31/10/1991

AUTÔNOMO

Comum

Sem

0

1

0

1,0

0

0

0

1

8

01/03/1995

05/03/1997

SUPERMERCADO MELON LTDA

Especial 25

Sem

2

0

5

1,0

2

0

5

25

9

06/03/1997

28/04/2001

SUPERMERCADO MELON LTDA

Comum

Sem

4

1

23

1,0

0

0

0

49

10

30/04/2001

30/11/2002

CERIBELI

Comum

Sem

1

7

1

1,0

0

0

0

19

11

01/04/2003

31/10/2003

USINA ALTA MOGIANA

Comum

Sem

0

7

0

1,0

0

0

0

7

12

07/11/2003

03/04/2004

W M TANNOUS LTDA

Comum

Sem

0

4

27

1,0

0

0

0

6

13

12/04/2004

17/04/2019

USINA ALTA MOGIANA

Comum

Sem

15

0

6

1,0

0

0

0

180

Ainda, 1) em 16/12/1998 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a Lei no 8.213, art. 52, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 14 anos, 6 meses e 16 dias, quando o mínimo é 30 anos); 2) em 17/04/2019 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral de que trata a CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 34 anos, 6 meses e 2 dias, quando o mínimo é 35 anos); 3) em 17/04/2019 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional de que trata a EC 20, art. 9o, pois não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 34 anos, 6 meses e 2 dias, quando o mínimo é 36 anos, 2 meses e 5 dias):

Seq.

Início

Término

Descrição

Contagem

Deficiência

Simples

Fator

Convertido

Carência

Anos

Meses

Dias

Anos

Meses

Dias

1

02/01/1982

31/07/1986

ARMANDO FUZARO E OUTROS

Especial 25

Sem

4

6

29

1,4

6

4

28

55

2

01/07/1987

31/08/1987

AUTÔNOMO

Comum

Sem

0

2

0

1,0

0

2

0

2

3

01/11/1987

31/08/1988

AUTÔNOMO

Comum

Sem

0

10

0

1,0

0

10

0

10

4

01/09/1988

31/12/1989

WALMIN DE AGUIAR CORREA

Especial 25

Sem

1

4

0

1,4

1

10

12

16

5

01/01/1990

31/03/1990

AUTÔNOMO

Comum

Sem

0

3

0

1,0

0

3

0

3

6

01/04/1990

31/07/1990

WALMIN DE AGUIAR CORREA

Comum

Sem

0

4

0

1,0

0

4

0

4

7

01/10/1991

31/10/1991

AUTÔNOMO

Comum

Sem

0

1

0

1,0

0

1

0

1

8

01/03/1995

05/03/1997

SUPERMERCADO MELON LTDA

Especial 25

Sem

2

0

5

1,4

2

9

25

25

9

06/03/1997

28/04/2001

SUPERMERCADO MELON LTDA

Comum

Sem

4

1

23

1,0

4

1

23

49

10

30/04/2001

30/11/2002

CERIBELI

Comum

Sem

1

7

1

1,0

1

7

1

19

11

01/04/2003

31/10/2003

USINA ALTA MOGIANA

Comum

Sem

0

7

0

1,0

0

7

0

7

12

07/11/2003

03/04/2004

W M TANNOUS LTDA

Comum

Sem

0

4

27

1,0

0

4

27

6

13

12/04/2004

17/04/2019

USINA ALTA MOGIANA

Comum

Sem

15

0

6

1,0

15

0

6

180

Passo ao pleito subsidiário de reafirmação da DER.

A reafirmação da DER foi assunto disciplinado expressamente pelo Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, que foi acrescido dos artigos 176-D e 176-E, por força do Decreto n. 10.410, de 30/06/2020, cujas normas, respectivamente, contemplam os Temas 995/STJ e 334/STF, que dizem respeito às técnicas da reafirmação da DER e do melhor benefício.

Muito embora a alteração normativa tenha sido implementada somente em 2020, pelo Decreto n. 10.410/2020, o INSS já se encontrava submetido à obrigatoriedade da aplicação das referidas técnicas, por força das normas dos artigos 687 e 690 da Instrução Normativo INSS n. 77/2015, que estabelecia:

"Art. 687. O INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido.

(...) Art. 690. Se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado não satisfazia os requisitos para o reconhecimento do direito, mas que os implementou em momento posterior, deverá o servidor informar ao interessado sobre a possibilidade de reafirmação da DER, exigindo-se para sua efetivação a expressa concordância por escrito.

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se a todas as situações que resultem em benefício mais vantajoso ao interessado".

Pontue-se o artigo 176-D do já mencionado Decreto n. 10.410/2020:

"Art. 176-D. Se, na data de entrada do requerimento do benefício, o segurado não satisfizer os requisitos para o reconhecimento do direito, mas implementá-los em momento posterior, antes da decisão do INSS, o requerimento poderá ser reafirmado para a data em que satisfizer os requisitos, que será fixada como início do benefício, exigindo-se, para tanto, a concordância formal do interessado, admitida a sua manifestação de vontade por meio eletrônico." (NR)

A mesma regra foi contemplada na atual Instrução Normativa INSS n. 128, de 28/03/2022, em seu artigo 222, § 3o, que contempla tanto a reafirmação da DER quanto a obrigação de resguardar o direito ao benefício mais vantajoso ao segurado:

"§ 3o Na hipótese de ser identificado o direito a mais de uma forma de cálculo de aposentadoria, fica resguardada a opção pelo cálculo mais vantajoso, observada a reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo a critério do segurado, se for o caso, na forma do art. 577".

Anote-se que a concessão do melhor benefício resulta do dever legal da Administração de prestar orientação ao cidadão na instrução de pedido administrativo, conforme a norma do parágrafo único do artigo 6o da Lei n 9.784, de 29/01/1999, que dispõe:

"Art. 6o (...) Parágrafo único. É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas".

Ainda, é dever da Autarquia Previdenciária orientar o trabalhador a apresentar os documentos e a requerer o melhor benefício, na forma do que preconiza o artigo 88 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991:

"Art. 80. Compete ao Serviço Social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade".

Acrescente-se, também, o Enunciado n. 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social dispõe: "A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido", (Editado pela Resolução n. 2/1993, de 2/12/1993, publicado no DOU de 18/01/1994, ora revogado).

Na mesma senda, o atual Enunciado n. 1 do Conselho de Recursos da Previdência Social, que dispõe: "A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o beneficiário fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido".

Ressalte-se que o STJ julgou definitivamente o Tema 995 (possibilidade de reafirmação da DER), transitado em julgado, fixando a seguinte tese:

"É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir".

Na delimitação do julgado, restou estabelecido em acórdão publicado no DJe de 2/12/2019, a Primeira Seção decidiu que:

"(...) 5. No tocante aos honorários de advogado sucumbenciais, descabe sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo. (...)"

Firmou-se, então, o entendimento no referido Recurso Repetitivo pela possibilidade de acolher fato superveniente constitutivo do direito, atrelado à causa de pedir.

Assim, é viável o cômputo de tempo de contribuição entre a DER e a data do implemento dos requisitos para a concessão do benefício, independentemente de se tal preenchimento se deu enquanto (1) ainda em curso o processo administrativo, (2) no intervalo entre o processo administrativo e o ajuizamento da ação, ou ainda, (3) se durante o curso do processo judicial.

A diferença entre os três cenários reside apenas quanto ao termo inicial da condenação ao pagamento de parcelas pretéritas, quanto aos juros e quanto à condenação em honorários advocatícios, de modo que passo a explicitar.

No primeiro cenário, em sendo implementados os requisitos à aposentação ainda durante o curso do processo administrativo, com toda a documentação necessária tendo passado pelo crivo administrativo, por força dos dispositivos legais supracitados, o INSS deveria ter procedido à reafirmação da DER, de modo que, mesmo que o reconhecimento se dê apenas na esfera judicial, os efeitos financeiros devem ter seu início quando da exata data do preenchimento, já que se tratava de uma obrigação autárquica.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente por ocasião do exercício da pretensão executória.

Ainda, plenamente aplicável a condenação em honorários advocatícios, uma vez que não há qualquer exceção à aplicação do CPC ao caso em voga. Quanto à base de cálculo da verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia de n.o 1.883.715/SP, n.o 1.883.722/SP e n.o 1.880.529/SP (Tema n. 1.105), fixou a seguinte tese: "Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios". Desse modo, o percentual a ser fixado a título de verba honorária deverá incidir sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito da parte autora.

Isto posto, no segundo cenário, quando o direito ao benefício apenas se implementar entre o término do processo administrativo e o ajuizamento da ação, o termo inicial do benefício deve fixado na data da citação, ocasião em que o INSS tomou conhecimento da pretensão. Nesse sentido, STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1986193/RS, Ministro Herman Benjamin, precedentes do STJ (Segunda Turma, Fonte: DJE 30/09/2022; STJ, AgInt no REsp 2031380/RS, Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, Fonte: DJe 18/05/2023).

Os juros moratórios serão devidos a partir da citação, momento em que constituído o réu em mora, até a data da expedição do requisitório (Tema 96/STF).

Hão que prevalecer os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente por ocasião do exercício da pretensão executória, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. POSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES.TUTELA DEFERIDA. - (...) - No julgamento do Recurso Especial Repetitivo da Controvérsia no 1.727.063/SP (Tema 995), em 23/10/2019, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir". - In casu, verifica-se que o acórdão embargado de fato omitiu-se acerca da possibilidade de reafirmação da DER, o que deve ser sanado. - O período contributivo utilizado para a concessão em tela não abrange tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da demanda, pelo que o termo inicial do benefício fixado na data da citação, ocasião em que o INSS tomou conhecimento da pretensão. - Quer seja em relação aos juros moratórios, quer seja no tocante à correção monetária, incidente esta desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado, observada a rejeição dos embargos de declaração no âmbito do julgamento em epígrafe, em 03/10/2019. - (...)(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5050112-04.2021.4.03.9999. Relator(a): Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento: 08/03/2024. DJEN DATA: 13/03/2024).

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 995 DO STJ. REAFIRMAÇÃO DADER. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTADORIA ANTES DOAJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 579.431. JUROS PELA MORA NO PERÍODO ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.(...)

- Concedida a aposentadoria por tempo de contribuição, considerando que o implemento dos requisitos para o deferimento do benefício ocorreu após a data de entrada do requerimento administrativo (DER) e antes do ajuizamento daação, não tendo sido computado período posterior à propositura da presente ação, não se vislumbra hipótese de retratação quanto ao tema.

- O Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 96, sob o regime de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório.

- Existência de contrariedade à tese firmada pelo STF.

- Juízo de retratação positivo (Tema 96/STF).

(grifei)

Nesta seara, também é plenamente aplicável a condenação em honorários advocatícios, com a necessidade de aplicação da Súmula 111 do STJ e incidência sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito da parte autora, tal qual no primeiro cenário, não havendo que se falar na aplicação do Tema 995:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE TEMPO SUFICIENTE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SITUAÇÃO EM QUE O AUTOR TRABALHOU E VERTEU CONTRIBUIÇÕES APÓS O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REAFIRMAÇÃO DA DER. POSSIBILIDADE, NO ÂMBITO DA RESCISÓRIA. DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO. EM SEDE DE REJULGAMENTO DA CAUSA, RATIFICAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUANDO DA REAFIRMAÇÃO DA DER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(...)

Considerando que o tempo contributivo necessário para a concessão do benefício foi posterior à DER e anterior ao ajuizamento da ação subjacente, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício fica fixado na data da citação da ação subjacente.

Como o tempo de contribuição suficiente à jubilação foi alcançado antes da data do ajuizamento da ação subjacente, 16/11/2017, resta afastada a subsunção do caso concreto ao Tema 995/STJ, não havendo que se falar na incidência de juros de mora somente após escoado o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da publicação da decisão judicial que teria aplicado a reafirmação da DER. O Tema 995/STJ não trata da reafirmação da DER entre a constância da data final do processo administrativo previdenciário e a data da propositura da ação, conforme assentado pelo C. STJ no julgamento do EDcl no REsp 1.727.063/SP (j. 19/05/2020). Precedentes.

O termo inicial dos juros de mora deverá ser fixado na data da citação do INSS na ação subjacente, nos termos da legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n. 113/2021.

Quanto à fixação de honorários advocatícios, é de rigor o seu cabimento, considerando que não há fundamento jurídico para a reafirmação da DER, na forma preconizada pelo Tema 995/STJ. Aplica-se, na espécie, a sucumbência recíproca, observados os precedentes obrigatórios da Súmula 111/STJ e do Tema 1105/STJ, para fixação da verba honorária no percentual mínimo consoante as normas do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data do v. acórdão proferido na ação subjacente, distribuídos igualmente entre as partes, devendo ser obedecido o disposto no § 3o do artigo 98 do CPC em relação ao réu, beneficiário da gratuidade da justiça.

Em Juízo rescindente, julga-se parcialmente procedente o pedido, para desconstituir o capítulo do julgado relativo à concessão de aposentadoria na DER (10/05/2016)

Em juízo rescisório, julga-se improcedente o pedido de concessão de aposentadoria na DER (10/05/2016) formulado na ação subjacente.

Concedido ao réu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reafirmação da DER para 01.04.2017, acrescidos de juros e correção monetária.

Distribuída a sucumbência entre as partes.

(AR 5017474-73.2020.4.03.0000. Relator(a): Desembargador Federal INÊS VIRGÍNIA. Órgão Julgador: 3a Seção. Data da disponibilização do Acórdão no sistema PJE: 06/03/2024).

Por fim, no terceiro cenário, quando a reafirmação da DER se der apenas após o ajuizamento da ação, aplicáveis, na íntegra, as disposições do Tema 995, especialmente, quanto à mora, caso em que é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV.

No caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até 45 (quarenta e cinco) dias, surgirão, a partir daí parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no requisitório de pequeno valor. Desse modo, o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado a partir de 45 (quarenta e cinco) dias da data da intimação da autarquia para implantação do benefício ora deferido, nos estritos termos do quanto definido pelo c. STJ no julgamento do tema repetitivo n.o 995. O termo final ocorrerá na data de expedição do ofício requisitório.

Neste último caso, impende destacar, para mais, que quanto aos honorários advocatícios, descabe sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo.

Nesse sentido, a 8a Turma do TRF3:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL RECONHECIDA EM PARTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO MEDIANTE REAFIRMAÇÃO DA DER. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DO INSS CONHECIDA DE PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA.

(...)

6 - Conforme consta da r. sentença, na data do requerimento administrativo (01/06/2021) a parte autora não havia completado tempo suficiente para concessão do benefício pleiteado.

7 - Por outro lado, a parte autora continuou a verter contribuições após o requerimento administrativo, tendo completado 30 anos, 11 meses e 22 dias em 31/12/2022 fazendo jus à concessão da aposentadora por tempo de contribuição, mediante reafirmação da DER, nos termos do artigo 17 da EC 103/2019, conforme determinado pela sentença.

(...)

9 - Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até 45 (quarenta e cinco) dias, surgirão, a partir daí parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no requisitório de pequeno valor. Desse modo, o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado a partir de 45 (quarenta e cinco) dias da data da intimação da autarquia para implantação do benefício ora deferido, nos estritos termos do quanto definido pelo c. STJ no julgamento do tema repetitivo n.o 995. O termo final ocorrerá na data de expedição do ofício requisitório.

10 - No que se refere aos honorários advocatícios, nos termos do julgamento proferido, aos 23/10/2019, nos autos do REsp 1.727.063-SP (Tema Repetitivo 995) deixo de condenar o INSS ao pagamento de tal verba, uma vez que não houve oposição ao reconhecimento do pedido à luz dos novos fatos.

11 - Matéria preliminar rejeitada, Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Apelação da parte autora improvida. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5003074-14.2021.4.03.6113. Relator(a) Desembargador Federal TORU YAMAMOTO. Órgão Julgador: 8a Turma. Data do Julgamento. 20/02/2024. Data da Publicação/Fonte - Intimação via sistema DATA: 23/02/2024).

Quanto à reafirmação da DER, por fim, destaque-se o entendimento do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.727.069, de que "A reafirmação da DER poderá ocorrer no curso do processo, ainda que não haja prévio pedido expresso na petição inicial. Conforme delimitado no acórdão recorrido, existindo pertinência temática com a causa de pedir, o juiz poderá reconhecer de ofício outro benefício previdenciário daquele requerido, bem como poderá determinar seja reafirmada a DER".

In casu, na DER reafirmada para 15/10/2019, o autor tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 35 anos, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 383 meses, para o mínimo de 180 meses:

Seq.

Início

Término

Descrição

Contagem

Deficiência

Simples

Fator

Convertido

Carência

Anos

Meses

Dias

Anos

Meses

Dias

1

02/01/1982

31/07/1986

ARMANDO FUZARO E OUTROS

Especial 25

Sem

4

6

29

1,4

6

4

28

55

2

01/07/1987

31/08/1987

AUTÔNOMO

Comum

Sem

0

2

0

1,0

0

2

0

2

3

01/11/1987

31/08/1988

AUTÔNOMO

Comum

Sem

0

10

0

1,0

0

10

0

10

4

01/09/1988

31/12/1989

WALMIN DE AGUIAR CORREA

Especial 25

Sem

1

4

0

1,4

1

10

12

16

5

01/01/1990

31/03/1990

AUTÔNOMO

Comum

Sem

0

3

0

1,0

0

3

0

3

6

01/04/1990

31/07/1990

WALMIN DE AGUIAR CORREA

Comum

Sem

0

4

0

1,0

0

4

0

4

7

01/10/1991

31/10/1991

AUTÔNOMO

Comum

Sem

0

1

0

1,0

0

1

0

1

8

01/03/1995

05/03/1997

SUPERMERCADO MELON LTDA

Especial 25

Sem

2

0

5

1,4

2

9

25

25

9

06/03/1997

28/04/2001

SUPERMERCADO MELON LTDA

Comum

Sem

4

1

23

1,0

4

1

23

49

10

30/04/2001

30/11/2002

CERIBELI

Comum

Sem

1

7

1

1,0

1

7

1

19

11

01/04/2003

31/10/2003

USINA ALTA MOGIANA

Comum

Sem

0

7

0

1,0

0

7

0

7

12

07/11/2003

03/04/2004

W M TANNOUS LTDA

Comum

Sem

0

4

27

1,0

0

4

27

6

13

12/04/2004

15/10/2019

USINA ALTA MOGIANA

Comum

Sem

15

6

4

1,0

15

6

4

186

Tendo em vista que, segundo o Id 257826230 - Pág. 6, o comunicado da decisão de encerramento do processo se deu em 23 de outubro de 2019, trata-se de reafirmação da DER para o primeiro cenário, qual seja, enquanto ainda pendente o processo administrativo.

Porém, apenas com a produção do laudo judicial é que se obteve lastro probatório suficiente para a especialidade do labor.

O STJ no Acórdão Publicado junto ao Tema 1124 estabeleceu que:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação. (grifei)

Nesse sentido, em consonância com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1124, no caso concreto, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deverá contar da citação da autarquia previdenciária.

Os consectários legais deverão ser calculados conforme os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em sua versão vigente ao tempo da liquidação do julgado, observando-se, inclusive, as alterações promovidas pela EC no 136/25 a partir de sua vigência.

No tocante ao pagamento da verba honorária de sucumbência, nos termos da fundamentação, é completamente cabível sua fixação, não havendo que se falar em redução do percentual, tendo em vista o caráter proporcional e legalidade da condenação, bem como a sucumbência mínima da parte autora, que teve majoritariamente seus pedidos deferidos, inclusive com a aposentação pleiteada.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993), respeitados os dispositivos acerca da gratuidade de justiça.

Ainda, quanto à alegação de necessidade de a parte autora ser intimada para apresentar autodeclaração, não assiste razão ao INSS. Com efeito, trata-se de procedimento da entidade autárquica no âmbito administrativo, na qual se dispensa a determinação judicial.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei no 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993), ainda que tal se opere em sede de execução, não necessitando de declaração judicial, observado o que restou consignado no Tema 1018 do STJ e o direito de opção ao melhor benefício.

Frise-se, alfim, que os demais argumentos aventados pelas partes e que, porventura, não tenham sido abordados de forma expressa, deixaram de ser objeto de apreciação por não influenciar diretamente na resolução da demanda, a teor do quanto disposto no Enunciado no 10 da ENFAM (“A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”).

Posto isso, não conheço de parte do apelo do INSS; na parte conhecida, acolho a preliminar de ausência de interesse de agir quanto à especialidade do labor de 01/04/2003 a 31/10/2003 e 12/04/2004 até 14/04/2019, extinguindo, quanto a ele, o feito sem resolução de mérito, restando prejudicado o mérito do apelo nesse sentido; bem como dou parcial provimento ao apelo do INSS para afastar a especialidade dos intervalos de 01/02/1987 a 02/02/1987; 06/03/1997 a 31/03/2001; 30/04/2001 a 30/11/2002 e 07/11/2003 a 01/04/2004; e condenar o INSS a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição ao autor apenas na reafirmação da DER em 15/10/2019, cujo termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deverá contar da citação da autarquia previdenciária, não havendo que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL E URBANA. TRATORISTA. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO À EMPRESA ATIVA. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE TEMPO ESPECIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial desde a DER (17/04/2019), mediante o reconhecimento de diversos períodos laborados sob condições especiais entre 1982 e 2019, com fundamento na exposição a ruído e outros agentes nocivos. A autarquia suscita preliminares de nulidade da perícia, ausência de interesse de agir quanto a período vinculado a empresa ativa, remessa necessária e prescrição, além de impugnar o enquadramento especial de determinados vínculos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir quanto ao reconhecimento de tempo especial relativo a empresa ativa sem prévio requerimento administrativo devidamente instruído; (ii) estabelecer se os demais períodos laborados como tratorista e em atividades com exposição a ruído podem ser reconhecidos como especiais à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis.III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a remessa necessária quando o proveito econômico é inferior a 1.000 salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3o, I, do CPC e do Tema 1.081/STJ.

Reconhece-se a ausência de interesse de agir quanto aos períodos vinculados à empresa ativa (Usina Alta Mogiana S/A), pois não houve prévio requerimento administrativo instruído com documentação mínima, nem comprovação de tentativa de obtenção dos PPPs e laudos técnicos, inexistindo pretensão resistida, conforme o RE 631.240/MG (Tema 350/STF) e o Tema 1.124/STJ.

Determina-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e §3o, do CPC, em relação aos períodos não submetidos previamente à análise administrativa.

Admite-se o reconhecimento da especialidade da atividade de tratorista até 28/04/1995 por enquadramento por categoria profissional, por equiparação à atividade de motorista prevista nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, conforme jurisprudência dominante.

Exige-se, para períodos posteriores à Lei no 9.032/95, a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos por meio de formulário embasado em laudo técnico, sendo o PPP documento idôneo quando regularmente preenchido, cabendo ao INSS demonstrar eventual irregularidade.

Reconhece-se que a prova pericial judicial, inclusive por similaridade, é meio adequado para comprovação da especialidade quando inviável a obtenção de documentos técnicos, nos termos do REsp 1.397.415/RS e do REsp 1.370.229/RS.

Afirma-se que, quanto ao agente ruído, a especialidade deve observar os limites legais vigentes à época da prestação do serviço (80 dB até 05/03/1997; 90 dB entre 06/03/1997 e 18/11/2003; 85 dB a partir de 19/11/2003), aplicando-se o Tema 1083/STJ para definição do critério do NEN ou, na sua ausência, do pico de ruído, desde que comprovada a habitualidade e permanência.

Estabelece-se que a indicação de EPI eficaz não descaracteriza a especialidade no caso de exposição a ruído acima dos limites legais, conforme o Tema 555/STF, e que eventual dúvida quanto à eficácia do equipamento deve favorecer o segurado, nos termos do Tema 1.090/STJ.

Mantém-se o reconhecimento da especialidade quanto aos períodos devidamente comprovados em relação a empregadores inativos, por inexistir possibilidade de obtenção de documentos administrativos e estar caracterizada a instrução probatória suficiente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prévio requerimento administrativo devidamente instruído quanto ao reconhecimento de tempo especial impede o reconhecimento do interesse de agir e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito.

A atividade de tratorista exercida até 28/04/1995 admite enquadramento especial por equiparação à categoria profissional de motorista prevista nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

A exposição a ruído acima dos limites legais caracteriza tempo especial, sendo irrelevante a declaração de EPI eficaz no PPP, conforme o Tema 555/STF.

Ausente o Nível de Exposição Normalizado (NEN), admite-se a utilização do pico de ruído, desde que comprovada a habitualidade e permanência da exposição, nos termos do Tema 1083/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; CPC/2015, art. 485, VI e §3o, e art. 496, §3o, I; Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79; Decreto no 3.048/1999; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.528/1997; EC no 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, Tema 1.081; STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 1.083; STJ, Tema 1.090; STJ, REsp 1.397.415/RS; STJ, REsp 1.370.229/RS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, não conheceu de parte do apelo do INSS e, na parte conhecida, acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir quanto à especialidade do labor de 01/04/2003 a 31/10/2003 e 12/04/2004 até 14/04/2019, extinguindo, quanto a ele, o feito sem resolução de mérito, ficando prejudicado o mérito do apelo nesse sentido; bem como deu parcial provimento ao apelo do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão